Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709332-88.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RAMAO BALDOCHI BATISTA RIQUELME D E S P A C H O TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 16571468. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator